Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM PRAÇA PÚBLICA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou por tráfico de drogas em praça pública (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados no mínimo legal. A Defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas quanto à autoria ou, subsidiariamente, o retorno dos autos para análise de viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Ambos os pedidos foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de provas quanto à autoria do crime a justificar a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, VII, do CPP; e (ii) estabelecer se é cabível o retorno dos autos ao Ministério Público para análise de ANPP, considerando o reconhecimento posterior da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria do crime encontra-se suficientemente comprovada por meio dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais relataram o monitoramento da conduta típica de tráfico, o flagrante de transações e a apreensão de droga e dinheiro fracionado em poder do acusado, sendo os relatos corroborados por vídeos, fotos e laudos periciais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos testemunhos policiais como prova válida, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no caso concreto.
5. A versão defensiva de que o valor em dinheiro seria proveniente da venda de um cavalo mostra-se isolada e desprovida de qualquer suporte probatório, sendo incapaz de afastar o robusto conjunto de provas coligido aos autos.
6. O pedido subsidiário de retorno dos autos para análise de ANPP foi corretamente rejeitado, uma vez que o instituto é pré-processual e a denúncia já havia sido recebida, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 113 do MPDFT e na jurisprudência do STJ.
7. A negativa ministerial de oferecer ANPP foi devidamente fundamentada na natureza do delito (tráfico de crack em local público com grande circulação), não se constatando ilegalidade que justifique a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.